Tribunal: TJSP
Processo: 1007759-76.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que julgou procedente a demanda. Inconformismo do corréu Banco Pan S/A. Preliminares afastadas. Ilegitimidade passiva afastada. A obrigação de proceder ao cancelamento da hipoteca é de responsabilidade exclusiva do agente financeiro, pois foi constituída a seu favor. Aplicabilidade da sumula 308 do STJ. Imóvel quitado. Comprador que não pode ser prejudicado

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que julgou procedente a demanda. Inconformismo do corréu Banco Pan S/A. Preliminares afastadas. Ilegitimidade passiva afastada. A obrigação de proceder ao cancelamento da hipoteca é de responsabilidade exclusiva do agente financeiro, pois foi constituída a seu favor. Aplicabilidade da sumula 308 do STJ. Imóvel quitado. Comprador que não pode ser prejudicado por eventuais pendências entre a incorporadora e o agente financeiro, sob violação da boa-fé objetiva. Multa diária. Medida legal, prevista no art. 536, § 1o, do CPC. Custas. Responsabilidade de cancelamento da hipoteca é exclusiva do agente financeiro. Sucumbência. Negócio realizado sob a união das corrés. Responsabilidade solidária. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.